Tribunal: TJES
Processo: 5000795-47.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000795-47.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: 19.536.494 MARILANDIA POSSE SENHORELO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000795-47.2022.8.08.0002

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: MARILANDIA POSSE SENHORELO 46996745187

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CURTO CIRCUITO EM PADRÃO DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVOU FALHA NA SEGURANÇA PELA AUTORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARILANDIA POSSE SENHORELO 46996745187
em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
aduzindo a requerente que no dia 29/12/2021, por volta de 05h30m, houve um incêndio no padrão de energia da Pousada Cachoeira Alegre, de sua propriedade. Em virtude do ocorrido teve gastos no importe de R$ 4.869,80 (quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), sendo que a requerida indeferiu o pedido de ressarcimento. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 9068028), a requerida argui preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, destaca que os técnicos compareceram ao local no dia dos fatos e verificaram a ocorrência de curto circuito, que não guarda relação com sua atividade.

A sentença (ID 9068251) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido na inicial para:

I – CONDENAR a ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de R$ 4.869,80 (quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos) a título de danos materiais à Autora MARILANDIA POSSE SENHORELO, com correção monetária e juros moratórios a partir do efetivo desembolso, nos termos da Súmula nº 43 e 54 do STJ;

II – CONDENAR a ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais à Autora MARILANDIA POSSE SENHORELO, a serem corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, conforme

Súmula nº 362 do STJ;

No mais, extinguo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 478, inciso I, do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9068253), alegando unicamente que é de responsabilidade do consumidor manter seu padrão de energia em respeito às normas de segurança.

A autora apresentou contrarrazões (ID 9068255), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é orientada pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que tem a seguinte dicção:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

É importante destacar que responsabilidade objetiva não significa responsabilidade irrestrita, incondicionada ou peremptória. Trata-se de responsabilidade fundada no risco administrativo - e não no risco integral - que dispensa apenas a prova da culpa, porém não elimina todos os outros pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam ação ou omissão, dano e relação de causalidade.

No caso em tela, caberia à requerida demonstrar que o padrão de energia da autora se encontrava fora das diretrizes de segurança, o que poderia ter ocasionado o curto circuito. Tal fato, diga-se de passagem, não foi comprovado nos autos.

A autora, a seu turno, registrou o ocorrido via BO (ID 9068010), bem como os gastos com conserto (ID’s 9068014 e 9068015), comprovando satisfatoriamente sua tese. Assim, correta a restituição do valor referente ao conserto do padrão.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o ocorrido com o padrão de energia na pousada de propriedade da autora certamente não pode ser considerado simples aborrecimento do dia a dia.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)